Tribunal: CARF
Processo: 16327.720004/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente compensados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas f e q da Lei de Custeio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720004/2021-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem
a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720004/2021-06
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 971/995 e págs. PDF 957/981) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 (fls. 890/905 e págs. PDF 876/891), que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
derivado de compensações de contribuições previdenciárias recolhidas em GPS com o Código de
Pagamento 2100 - Empresas em Geral — CNPJ, correspondentes ao período de 10/2013 a
07/2018, por meio de PER/DCOMP transmitidos entre 11/2018 e 08/2019, conforme planilhas
anexas ao despacho decisório (fls. 429/434 e págs. PDF 415/420).
Do Despacho Decisório
De acordo com o despacho decisório (fls. 415/428 e págs. PDF 401/414), o
contribuinte efetuou compensações de contribuições previdenciárias recolhidas em GPS com o
Código de Pagamento 2100 - Empresas em Geral — CNPJ, por meio de PER/DCOMP, em
relação às seguintes rubricas:

Tais compensações decorreram do fato do contribuinte ter considerado como
indevidos os recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre importâncias descontadas dos
empregados a título de vale-transporte e de assistência médica e odontológica, as quais, no seu
entender, não integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, em virtude do previsto no artigo 28, § 9°, alíneas "f" e "q" da Lei no 8.212 de 1991.
A decisão constante no despacho decisório foi no sentido de não reconhecer o
direito creditório pleiteado derivado de tais compensações e de não homologar os PER/DCOMPs
listados na planilha do Anexo 1, ancorada nos seguintes fundamentos (fls. 425/427 e págs. PDF
(411/413):
(...)
6. Argumentação
(1) A jurisprudência é peremptória ao afirmar que a base da contribuição previdenciária
patronal é o salário bruto das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, jamais o salário líquido.
(2) A jurisprudência também aponta que a forma com que os benefícios são pagos bem
como os meios utilizados para o pagamento não alteram a natureza jurídica não salarial
dos benefícios custeados pela empresa. O que confere natureza jurídica isentiva ao
benefício é o fato de ele ser pago pela empresa, ou seja, a isenção está limitada ao valor
assumido por ela. Se parte do benefício for custeado pelo empregado, essa parte paga
por ele (ou seja, a fração que ele reembolsa para a empresa) não é isenta de contribuição
previdenciária, nem para ele, o próprio empregado, nem para o empregador. Não se
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

pode admitir que uma empresa deduza uma verba que não lhe pertence — que foi
descontada de outrem e ainda lhe foi devolvida — da base de cálculo de um tributo seu.
(3) Os descontos efetuados em Folha de Pagamento são resultado do livre exercício de
vontade entre as partes — empregador e empregado. O funcionário não está obrigado a
aderir ao plano de saúde oferecido pela empresa e se não o fizer recebe o seu salário
sem esse desconto. Se ele aderir a um outro plano de saúde, o que o contribuinte vai
alegar? Que ele tem que apresentar o boleto de pagamento para o contribuinte diminuir
o salário-de-contribuição porque ele destinou parte de seu salário a um outro plano
médico? Por absurdo, assim, também, qualquer consulta médica particular ou qualquer
ida ao dentista de seus funcionários se transformaria em verba que o contribuinte
poderia reivindicar como isenta de contribuição. É óbvio, portanto, que essa parcela faz
parte do salário, pois o empregado pode dar a ela a destinação que bem entender. A
simples adesão ao plano oferecido pela empresa não tem o condão de, magicamente,
transformar o desconto de coparticipação em verba não salarial e não incidente. O
desconto em Folha é apenas uma técnica administrativo-financeira escolhida dentre
outras disponíveis. Nada impede que esse desconto seja feito por meio de débito em
conta ou por emissão de boleto. É certo que, em uma organização de grande porte com
centenas de unidades e milhares de funcionários, o desconto em Folha é uma alternativa
eficiente para viabilizar a arrecadação do pagamento da coparticipação dos
funcionários. Mas isso é apenas uma questão de conveniência operacional que em nada
altera a natureza jurídica salarial dessa verba. Além disso, a coparticipação é uma
despesa assumida pelo empregado em razão de um contrato entre ele e o empregador.
Essa despesa não é paga pela empresa, é paga pelo empregado e, portanto, qualquer
efeito tributário isentivo dela derivado pertence ao empregado e não à empresa — e ele
existe, qual seja: sua dedução na base de cálculo do IRPF, única isenção relativa a esse
desconto que tem previsão legal.
(4) A interpretação ampliativa dada pelo contribuinte ao Artigo 28, § 9°, alíneas "f" e
"q", da Lei 8212/1991 é completamente indevida. Além de ser distorcida em relação ao
próprio texto do Artigo, ainda que se pudesse ter qualquer laivo de dúvida de que ele se
refere apenas aos benefícios custeados pelo empregador e ao salário-de-contribuição da
cota patronal, ela não resiste a uma abordagem sistemática básica comparando esse
artigo com os artigos da CLT e do RIR que tratam do mesmo assunto. Acrescente-se,
ainda, que, em relação ao vale-transporte, sequer pode haver rastro de dúvida, pois a
alínea "f" diz "parcela recebida" — não diz "descontada" e não consta que pessoa
jurídica receba vale-transporte.
(5) Além disso, essa interpretação contraria um dos Princípios Gerais do Direito: o da
interpretação mais benévola ou favorável da lei. Cada ramo do Direito elege um sujeito
para quem a interpretação mais favorável deve ser dirigida: no Direito Penal, o réu; no
Direito do Trabalho, o trabalhador; no Direito Previdenciário, o segurado. Uma
ferramenta hermenêutica indicada para essa avaliação é a apreciação do resultado da
interpretação4, na qual se deve preferir o sentido conducente ao resultado mais razoável
e evitar consequências injustas e incompatíveis com o bem social geral. No brocardo de
Savigny: "Nos casos duvidosos seguir a interpretação mais benigna é não só mais justo
como também mais seguro." Assim, vamos analisar as consequências da interpretação
do contribuinte iniciando pelo caso da coparticipação do empregado nos procedimentos
médicos sob convênio. Como, a cada uso que faz desses serviços, o empregado paga
uma parcela do procedimento, essa interpretação nos leva à seguinte situação: quanto
mais doente um funcionário ficar, mais coparticipação ele pagará, menor ficará a sua
renda e mais vantagem tributária seu empregador obterá. A perversidade desse cenário
dispensa comentários. Outra situação é a seguinte: a prevalecer essa interpretação, não
tardará quem invoque a redução da base contributiva para o segurado empregado. O que
aconteceria? As pessoas de maior renda não seriam atingidas, pois, após os descontos,
seu salário líquido continuaria acima do teto. Seriam prejudicadas exatamente as
pessoas de menor renda que, com a exclusão dos descontos do seu salário de
contribuição, teriam suas aposentadorias reduzidas. Teríamos concentração de renda e
redução do poder econômico dos idosos mais pobres. Acreditamos que isso seja
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

suficiente para demonstrar que a interpretação pretendida pelo contribuinte não é a mais
favorável para o segurado e está longe de ser socialmente benévola.
(6) Por fim, para ser bem direto, convenhamos que se trata de uma "inovação" sem
solidez, que nunca foi cogitada e que contraria o bom senso mais elementar, recorrendo
a omissões e confusões subversivas entre as obrigações tributárias e prerrogativas legais
do empregador e do empregado, entre recebimento e dedução e entre o plano jurídico e
o plano administrativo-financeiro. Interpretações contraintuitivas podem ser úteis na
Mecânica Quântica, mas, muito, muito raramente produzem algo de proveitoso no
campo do Direito.
4 Seguimos: Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Editora Forense. 19a Edição. Pg.
133.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
07/04/2021 (fl. 437 e pág. PDF 423) e apresentou, em 04/05/2021 (fls. 790/791 e págs. PDF
776/777), manifestação de inconformidade (fls. 793/808 e págs. PDF 779/794), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 892/894 e págs. PDF 878/880):
(...)
- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A empresa foi intimada do Despacho Decisório de fls. 415/428, em 07/04/2021 (fl.
437), apresentando manifestação de inconformidade, em 04/05/2021(fls. 790 e
793/808), com as alegações que seguem adiante.
- Da Tempestividade
4.1. A Manifestante afirma que foi intimada da não homologação da compensação em
07/04/2021, por meio de abertura de intimação eletrônica, com encerramento do prazo
em 07/05/2021, assim, a manifestação de inconformidade é tempestiva.
-Dos Fatos
4.2. A empresa faz um breve relato dos fatos que resultaram na não homologação das
compensações (PER/DCOMPs), conforme fls. 794/795.
- Do Direito
- Da hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal e demais
contribuições cobradas sobre a folha de salários
4.3. A empresa faz um breve relato a respeito da hipótese de incidência de contribuição
previdenciária ( cita o RE 565.160/SC – tema 20), com destaques ao art. 195, I, “a" e ao
art. 201, § 11, ambos da CF, bem como ao art. 22, I e II c/c o art. 28, I e § 9o da Lei
8.212/91, ao art. 110 do CTN, e ainda, aos arts. 458 e 459, todos da CLT. Em seguida
alega que é vedado ao legislador infraconstitucional modificar, arbitrariamente, os
campos materiais que lhe são dados para o exercício da atividade legislativa, assim, com
base nas premissas expostas conclui que é de suma relevância para aferir a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre os descontos realizados em folha de
salários, mais especificamente de vale transporte e despesas médicas e odontológicas.
- Da não incidência das contribuições patronais sobre os descontos realizados pela
empresa a título de coparticipação do empregado nas despesas relativas a título de
despesas médicas e odontológicas
4.4. O Inconformado cita o art. 458, § 2o, IV, § 5o da CLT e o art. 28, § 9o da Lei
8.212/91, destacando o Parecer 107/92 da Consulta Jurídica do MPS, com a afirmação
de que as despesas custeadas pela empresa possuem caráter assistencial, ou seja, não é
remuneração (despesas médicas e odontológicas). Frisa, ainda, que tais despesas podem
ser suportadas pelo empregado, empregador ou por ambos, sendo a modalidade
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

indiferente à desoneração, pois a isenção não pressupõe qualquer outra condição, assim,
as despesas médicas e odontológicas serão isentas, independente da modalidade do
plano, cobertura e custeio, devendo existir a interpretação literal da legislação tributária
(art. 111, II do CTN).
4.5. Ressalta, também, a empresa que havendo participação financeira do empregado
beneficiado mediante desconto sobre seu vencimento, essa parcela não pode ser
utilizada como base para a incidência de contribuição previdenciária, como não o é
aquela de competência do empregador, visto que ambas se referem ao exato mesmo
benefício.
4.6. Entende o Manifestante que a discussão no despacho decisório sobre a base de
cálculo das contribuições em questão (valor bruto ou líquido dos rendimentos do
trabalhador) seria outra: qual a natureza jurídica do rendimento recebido pelo segurado?
É remuneratório? É pago com habitualidade? Enquadra-se em alguma hipótese de
incidência?
4.7. Entende a empresa que o que se isenta não são os planos de saúde e odontológicos
em sua generalidade, mas sim, única e exclusivamente, os planos de saúde e
odontológicos oferecidos pelas empresas aos seus empregados, no contexto do contrato
de trabalho. Soma ao seu entendimento que as contribuições devem incidir sobre as
remunerações e nada mais, ou seja, as despesas médicas custeadas pelo segurado em
coparticipação não são remuneração, pois não há remuneração para posterior reembolso,
mas redução da remuneração, que passa consubstanciar a “nova" base de cálculo das
contribuições.
4.8. Ao final conclui o Inconformado que: “Portanto, é fora de dúvidas que nem a
Constituição Federal, nem a Lei no 8.212/91 autorizam a exigência de contribuição
previdenciária patronal e demais contribuições sobre os descontos realizados para o
custeio, em sistema de coparticipação entre empregador e empregado, de despesas
médicas e/ou odontológicas, sendo legítimos os créditos apropriados pela impugnante
sobre essa rubrica”.
- Da não incidência das contribuições patronais sobre os descontos realizados pela
empresa a título de coparticipação do empregado nas despesas a título de vale transporte
4.9. Alega a empresa que participa dos gastos de deslocamento do trabalhador tem a sua
participação com o equivalente à parcela que excede 6% do salário do empregado (art.
1o c/c parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418/85), ou seja, complementa as despesas
de deslocamento, logo, o vale transporte não é base de cálculo das contribuições
previdenciárias (alínea b do art. 2o da Lei no 7.418/85).
4.10. Sustenta, ainda, o contribuinte que mesmo que essa parcela fosse caracterizada
como salário (vale transporte), não haveria tributação, porque a alínea f do § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/1991 expressamente a isenta dessa exação. Salienta que o
mecanismo do art. 1o da Lei 7.418/85 não se estrutura como mútuo, pois o empregador
nada empresta ao empregado para que depois esse o devolva. A antecipação é realizada
por meio do vale transporte, que se encontra expressamente excluído da base de cálculo.
4.11. Assim, conclui a empresa que fica clara a legitimidade do crédito pleiteado, à
medida que o vale transporte, na parcela custeada pelo segurado, não possui natureza
remuneratória, afastando a tributação.
-DO REQUERIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5. Diante do exposto requer:
5.1. o conhecimento e o provimento da presente manifestação de inconformidade, com a
reforma do Despacho Decisório, a fim de que seja integralmente reconhecido o direito
creditório ora debatido e, consequentemente, homologar as compensações realizadas; e
5.2. em consonância com o art. 116 do Decreto no 7.574/11, a reunião do presente
processo para julgamento em conjunto com o Processo Administrativo no
16327.720.003/2021-53, no qual foi apresentada tempestivamente a competente
impugnação contra a multa isolada aplicada em decorrência da não homologação das
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

compensações, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 10 de
setembro de 2021, no acórdão no 108-020.125 – 14a Turma da DR/08 (fls. 890/905 e págs. PDF
876/891), julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 890/891 e págs. PDF 876/877):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN para a compensação de créditos, deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a demonstração
da liquidez e certeza do crédito, sob pena de não ser homologada a compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE. LIQUIDEZ E CERTEZA
NÃO COMPROVADA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, desde que atendidas as condições
estabelecidas na legislação, caso contrário os valores indevidamente compensados em
PER/DCOMP, pelo contribuinte, devem ser glosados, retornando à condição de
exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO LEGAL.
A parte paga por empregados, em regime de coparticipação, não deve ser abatida da
base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale transporte e a
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de isenção,
previstas no art.28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio, tendo em vista que não são
verbas pagas pela empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/09/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 968 e pág.
PDF 954) e interpôs, em 08/10/2021 (fl. 970 e pág. PDF 956), recurso voluntário (fls. 971/995 e
págs. PDF 957/981), no qual repisa os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
reproduzidos de forma sintetizada nos tópicos abaixo:
(...)
II. Da hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal e demais
contribuições cobradas sobre a folha de salários
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

(...) a competência tributária outorgada pela Constituição Federal determina e restringe a
hipótese da incidência tributária da contribuição previdenciária à folha de salários e
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e demais ganhos habituais do
empregado.
(...)
A hipótese de incidência da contribuição previdenciária enunciada no inciso I do art. 22
da Lei no 8.212/91 e do RAT capitulado no inciso II consubstancia-se no ato de pagar,
dever ou creditar remuneração a segurado obrigatório do RGPS em contraprestação ao
trabalho que lhe rendeu essa qualidade. Portanto, a materialização do tributo pressupõe
que a importância paga, devida ou creditada (i) se classifique como remuneração e (ii)
retribua o trabalho, efetivamente prestado ou sobre o tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, que gerou a filiação obrigatória do remunerado ao RGPS.
(...)
Portanto, as contribuições, da forma como instituídas, incidem única e exclusivamente
sobre verbas de natureza remuneratória.
(...)
Outro ponto que deve ser destacado é o princípio basilar da Previdência Social de que
não há pagamento de contribuição sem a devida retribuição, ou seja, se determinada
verba não possuir natureza remuneratória, não entra no cômputo de benefícios e,
consequentemente, não é tributada. Nessa linha, importante destacar o art. 28, I e § 9o da
Lei no 8.212/91, que dispõe acerca do salário-de-contribuição, base de cálculo dos
benefícios previdenciários, e excluem diversas rubricas não remuneratórias do seu
cômputo:
(...)
Assim, para sofrer a incidência da contribuição previdenciária, além de a verba ter
natureza remuneratória, necessariamente deve compor o salário-de-contribuição.
Mesmo que a rubrica não esteja elencada no rol previsto no § 9o, que dispõe sobre as
parcelas que não integram referida base, a sua tributação somente será possível caso
amolde-se perfeitamente à definição legal de salário-de-contribuição, pois somente
desta forma será computada para fins previdenciários.
Nesse contexto, considerando a hipótese de incidência instituída pelo art. 22 da Lei no
8.212/91 e a definição legal de remuneração, o fato imponível da contribuição
previdenciária pode ser sumarizado da seguinte forma: pagar, creditar ou dever
remuneração, na forma definida pelos arts. 457 e 458 da CLT, a segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
(...) conclui-se que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador deve ser composta por aquelas parcelas pagas com habitualidade, em razão
do trabalho, e que, por consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos
proventos da aposentadoria.
(...)
Em suma, a contribuição previdenciária patronal incide única e exclusivamente sobre
proventos remuneratórios, característica esta que falta ao valor relativos à quota-parte
do empregado no custeio compartilhado do vale-transporte e da assistência médica e
odontológica, conforme se passa a demonstrar.
III. Da não incidência das contribuições sobre o valor relativo à quota-parte do
empregado no custeio compartilhado do vale-transporte
Como está claro, remuneração (i) é um instituto jurídico, (ii) possui definição legal e
(iii) por decorrer do direito privado, não pode ser amoldada pelo direito tributário de
forma a abranger circunstâncias não contempladas pelas suas características delimitadas
pela legislação privada.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

Nessa linha, a quota-parte do vale-transporte suportada pelo empregado no sistema de
custeio compartilhado não se enquadra em nenhum dos pressupostos constantes do art.
22, I e II, da Lei no 8.121/91 para autorizar a sua tributação.
O valor relativo à quota-parte do empregado no vale-transporte não se caracteriza como
salário, pois não representa contraprestação pelo serviço (art. 457, CLT), tampouco é
uma comissão, percentagem, gratificação ajustada, diária para viagem, abono pago pelo
empregador em dinheiro ou in natura (art. 457, § 1o, CLT) ou prestação in natura (art.
458, CLT). Também não configura gorjeta (art. 457, CLT), nem um rendimento
remuneratório pago com habitualidade (art. 201, § 11, Constituição Federal).
Trata-se, em verdade, de benefício com destinação própria e específica, qual seja,
custear o deslocamento do empregado da sua residência ao posto de trabalho e vice-
versa, afastando qualquer natureza remuneratória.
(...)
O benefício denominado vale-transporte é custeado tanto pela empresa quanto pelo
empregador. Para o empregado, a sua quota-parte é restrita a, no máximo, 6% do seu
salário-base. O custo restante é suportado pela empresa.
O vale-transporte opera-se pelo mecanismo da antecipação. A empresa custeia
integralmente o transporte e, posteriormente, acerta em folha de salário a quota-parte do
empregado. Sob a perspectiva financeira-econômica, o empregado recebe, de forma
antecipada, sob a forma de utilidade, o custo mensal total do transporte, composto pela
sua quota-parte, mais a parcela devida pela empresa.
Não há reembolso do empregado dos custos do seu transporte, mas o adiantamento do
montante no início do mês. E essa antecipação não é remuneração (art. 458, § 2o, III, da
CLT, art. 28, § 9o, f, da Lei no 8.212/91 e art. 2o, a, da Lei no 7.418/85).
(...)
O vale-transporte não possui natureza salarial e essa natureza não se altera diante do
simples fato de o custeio do benefício ser compartilhado entre empregador e
empregado. Tributar a quota-parte do empregado é o mesmo que retirar a natureza de
benefício do vale-transporte, pois a desoneração legal ocorrida no momento do
pagamento antecipado seria posteriormente excluída por ocasião da entrada da parcela
do empregado.
Ainda que se argumente que no aspecto econômico-financeiro o salário-base do
empregado inclui os 6% passíveis de retenção, não se pode perder de vista que esse
montante apenas integraliza o pagamento do benefício como um todo. Assim, essa
parcela do pagamento possui natureza de vale-transporte, sendo não remuneratória.
(...)
É mais do que clara, portanto, a ilegalidade da incidência das contribuições a cargo da
empresa sobre o valor relativo à participação do empregado no vale-transporte, no
sistema de custeio compartilhado, sendo legítimos os créditos apropriados e
compensados pela Recorrente, devendo ser reformado o acórdão recorrido.
IV. Da não incidência das contribuições sobre o valor relativo à quota-parte do
empregado no custeio compartilhado das despesas médicas e odontológicas
De forma análoga ao vale-transporte, a quota-parte do empregado no custeio
compartilhado das despesas médicas e odontológicas também se afasta da tributação
previdenciária.
Os serviços médicos, odontológicos e similares poderão ser oferecidos pelo empregador
aos empregados e dirigentes e serão prestados pela própria empresa ou por terceiro a ela
conveniada, sendo lícito, inclusive, que despesas médicas suportadas por seus
colaboradores sejam reembolsadas pelo empregador. Nesse contexto, atua o
empregador, paralelamente ao Estado, na missão de desenvolver e expandir as ações de
Seguridade Social.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

Muitas vezes o custeio integral da assistência médica oferecida aos trabalhadores fica a
cargo da empresa. Entretanto, em muitos outros casos, também é possível que haja o
custeio compartilhado, de forma que uma parte será custeada pelo empregado, enquanto
outra será subsidiada pelo empregador.
(...)
As despesas, quando decorrentes de assistência por convênios médicos oferecidas aos
trabalhadores pelas empresas, propõem suprir as necessidades de auxílio médico. A
contraprestação fiscal dada às empresas para induzir essa conduta – redução do impacto
orçamentário da cota patronal das contribuições previdenciárias – busca desafogar do
Sistema Único de Saúde – SUS. Com isso, as despesas médicas custeadas pela empresa
possuem caráter assistencial, afastando-se da definição de remuneração.
Essas despesas podem ser suportadas pelo empregador, pelo empregado ou por ambos.
A modalidade é indiferente à desoneração, pois, afora a natureza da importância, a
isenção não pressupõe qualquer outra condição. Se destinada ao custeio de despesas
médicas e odontológicas, será isenta, independentemente da modalidade do plano, da
sua cobertura ou da forma de custeio.
Não se fala, portanto, de simples desconto, mas de um contrato firmado pela
empregadora com pessoa jurídica especializada em serviços médicos e odontológicos,
cujo custeio pode ou não ter a participação dos empregados. A empresa especializada
oferece os serviços aos empregados beneficiados desde logo, ainda que o acerto de
contas ou da nota fiscal se dê no final de determinado mês.
Assim, a desoneração previdenciária não atinge apenas a eventual quota do empregador
no custeio das despesas médicas, mas também a quota suportada pelo empregado. A
alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 e o § 5o do art. 458 da CLT não
restringem a isenção à parte custeada pelo empregador, compreendendo o benefício
concedido pela empresa em sua integralidade, independentemente de que é o
responsável pelo pagamento.
(...)
O benefício despesas médicas não possui natureza salarial e essa natureza não se altera
diante do simples fato de o custeio do benefício ser rateado entre empregador e
empregado. Tributar a quota-parte do empregado é o mesmo que retirar a natureza de
benefício, pois a desoneração legal ocorrida no momento do pagamento antecipado pela
empresa seria posteriormente excluída por ocasião da entrada da quota-parte do
empregado.
(...)
É mais do que clara, portanto, a ilegalidade da incidência das contribuições
previdenciárias (patronal e RAT) e de terceiros sobre o valor relativo à quota-parte do
empregado nas despesas médicas e odontológicas, devendo se impor a reforma do
acórdão recorrido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso, em apertada síntese, o Recorrente repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade no sentido de que a legitimidade do crédito pleiteado restou
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

demonstrada uma vez que, tanto a parcela do vale-transporte suportada pelo empregado como a
quota-parte do empregado no custeio compartilhado das despesas médicas e odontológicas não
têm natureza remuneratória e, portanto, estão fora da base de incidência da contribuição
previdenciária.
Em razão desses pagamentos que considera indevidos, efetuados no período de
10/2013 a 07/2018, efetuou compensações por meio de PER/DCOMP transmitidos entre 11/2018
e 08/2019.
A decisão de primeira instância não acatou os argumentos do contribuinte,
concluindo que o despacho decisório não merece reparo e, desse modo, não reconheceu o direito
creditório derivado das compensações. Por conseguinte, não homologou as PER/DCOMPs sob o
fundamento de que os descontos feitos sobre o salário bruto dos empregados a título de
coparticipação de vale-transporte e despesas médicas e odontológicas não se enquadram nas
hipóteses taxativas previstas no artigo 28, § 9o da Lei de Custeio.
A compensação de créditos tributários está prevista no artigo 170 da Lei no 5.172
de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN)1, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
De acordo com o referido dispositivo, além de comprovar os recolhimentos
indevidos, se faz necessário também demonstrar o motivo pelo qual tais pagamentos são
passíveis de restituição e/ou compensação.
A tese desenvolvida pelo contribuinte para justificar que teria efetuado
pagamentos indevidos, repousa na alegação de que tanto a parcela do vale-transporte como as
despesas médicas e odontológicas custeadas pelo empregado não possuem natureza salarial, não
se alterando tal natureza diante do fato do benefício ser rateado entre empregador e empregado,
restando clara a ilegalidade das contribuições previdenciárias (patronal e RAT) e de terceiros
sobre as mesmas.
No que diz respeito ao argumento da contribuição previdenciária patronal incidir
única e exclusivamente sobre proventos remuneratórios, faltando esta característica ao valor
relativo à quota-parte do empregado no custeio compartilhado do vale-transporte e da assistência
médica e odontológica, por concordar com os fundamentos do acórdão recorrido, utilizo-os
como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto da decisão recorrida (fls.
897/900 e págs. PDF 883/886):
(...)
11.3. O texto constitucional, em seu artigo 195, inciso I, alínea “a”, autoriza a incidência
de contribuições sociais “sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício”.
11.4. Isso significa que a concepção constitucional, para efeitos de tributação, não
restringe as verbas de incidência à pura e à simples prestação dos serviços, mas engloba,
ainda, quaisquer verbas recebidas em razão do trabalho, ou que com ele se
relacionam, salvo as hipóteses excludentes previstas na legislação
infraconstitucional (§ 9o do art. 28 da Lei de Custeio).

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

11.5. Portanto, por autorização constitucional, todos os rendimentos do trabalho e a
ele associados são base de incidência das contribuições previdenciárias e sociais, a
exceção das excluídas de tributação por força de lei, ou das verbas
indenizatórias/ressarcitórias, dentro das hipóteses excludentes previstas.
11.6. Nesta linha, a Constituição Federal, em seu artigo 201, parágrafo 11o (redação da
Emenda Constitucional no 20/98), determina expressamente que:
Constituição Federal
Art. 201 - .................................................................................................................
(...)
11o Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
11.7. Nota-se, ainda, que o alcance do salário de contribuição não deve ser
exclusivamente interpretado de acordo com os arts. 457 e 458, e seus respectivos
parágrafos da CLT, e sim no contexto em que se insere.
11.8. Registra-se que o Despacho Decisório, fls. 415/428, (...), deixa claro que a
legislação previdenciária e trabalhista convergem no sentido de isentar de tributação
benefícios concedidos pelas empresas aos seus empregados ( § 9o do artigo 28 da Lei
8212/1991 e no § 2o do artigo 458 da CLT.), entretanto, o referido despacho de maneira
acertada enfatiza que a empresa não está obrigada a fazer qualquer desconto no salário
dos empregados a título de coparticipação nesses benefícios (vale transporte e
despesas médicas e odontológicas), ou seja, a participação do empregado deixou de
ser obrigatória, ficando condicionada ao acordado entre as partes,
consequentemente, a existência de desconto ou não sobre o salário bruto dos
funcionários é indiferente para a base de cálculo das contribuições previdenciária (cota
patronal = soma total dos salários brutos pagos aos seus empregados e a cota dos
empregados = salário bruto até o limite vigente).
(...)
11.9. Vale registrar que a Lei de Custeio da Seguridade Social (8.212/91) é uma lei
ordinária, de mesmo nível hierárquico da CLT, entretanto, é lei específica, que trata do
custeio da Seguridade Social, e traz em seu texto suas próprias definições acerca dos
institutos do direito previdenciário.
11.10. A referida Lei, em seu artigo 22, com redação vigente na data de ocorrência dos
fatos geradores, estabelece que:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
11.11. A mesma Lei, discriminou, taxativamente, quais as parcelas pagas, creditadas ou
devidas ao empregado, destinadas a retribuir o trabalho, por força da lei, do contrato, do
acordo coletivo ou sentença normativa, não integrariam a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a saber:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifos e negritos nossos)
11.12. Ante o exposto, considerando a legislação citada, entende-se que os descontos
feitos sobre o salário bruto dos empregados a título de coparticipação de vale transporte
e despesas médicas e odontológicas não se enquadram nas hipóteses taxativas previstas
no art.28, § 9o da Lei de Custeio, consequentemente, não merece reparo o Despacho
Decisório, fls. 415/428, que não reconheceu os créditos que a empresa alega ter direito e
que foram utilizados indevidamente para realizar as compensações não homologadas
pelo Fisco (PER/DCOMPs - Anexo 1).
(...)
Em apertada síntese, extrai-se da reprodução acima, que os argumentos do
Recorrente não merecem prosperar pelos seguintes fundamentos: (i) por disposição
constitucional e legal, as contribuições previdenciárias incidem sobre todos os rendimentos do
trabalho e a ele associados e (ii) as parcelas não integrantes do salário de contribuição são
taxativas e estão previstas nas diversas alíneas do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991 e
nelas não se enquadram os descontos feitos sobre o salário bruto dos empregados a título de
coparticipação de vale transporte e despesas médicas e odontológicas.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

Superado este primeiro ponto, vale lembrar as disposições contidas no CTN
acerca da legislação tributária:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
(...)
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(...)
Depreende-se dos artigos reproduzidos que em razão do principio da legalidade,
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de instituição, extinção, majoração e redução de
tributos e que deve ser literal a interpretação da lei que disponha sobre a outorga de isenção, não
comportando qualquer tipo de analogia.
No âmbito da legislação previdenciária, Lei no 8.212 de 19912, as parcelas não
integrantes do salário de contribuição estão previstas nos diversos incisos do § 9o do artigo 28 e,
dentre elas, destacam-se as seguintes:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)

2 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720004/2021-06

Nesse sentido, a lei estipulou que apenas as parcelas recebidas a título de vale-
transporte e o valor relativo à assistência médica e odontológica prestada pela empresa ou por ela
conveniada e o reembolso dessas despesas não integram o salário de contribuição, sendo vedada
qualquer interpretação analógica ou extensiva nesse rol taxativo de isenção.
A despeito do assunto, convém reproduzir o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fl. 897 e pág. PDF 883):
(...) a legislação previdenciária e trabalhista convergem no sentido de isentar de
tributação benefícios concedidos pelas empresas aos seus empregados (§ 9o do artigo
28 da Lei 8212/1991 e no § 2o do artigo 458 da CLT.), entretanto, o referido despacho
de maneira acertada enfatiza que a empresa não está obrigada a fazer qualquer desconto
no salário dos empregados a título de coparticipação nesses benefícios (vale
transporte e despesas médicas e odontológicas), ou seja, a participação do empregado
deixou de ser obrigatória, ficando condicionada ao acordado entre as partes,
consequentemente, a existência de desconto ou não sobre o salário bruto dos
funcionários é indiferente para a base de cálculo das contribuições previdenciária (cota
patronal = soma total dos salários brutos pagos aos seus empregados e a cota dos
empregados = salário bruto até o limite vigente).
(...)
A guisa de arremate, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas
hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346 de 1997, ou que haja determinação judicial em sentido
contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o caso. Tal entendimento
encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em síntese conclusiva, diante do fato dos argumentos do contribuinte não se
sustentarem, por conseguinte resta concluir-se pela impossibilidade da homologação das
compensações realizadas pelo Recorrente, por não gozarem de liquidez e certeza o crédito
utilizado para efetivar as compensações, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1011
DF CARF MF
Original